Tribunal: TJBA
Processo: 8031168-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031168-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SORGINE HENRY DE SOUZA BENEVIDES

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA.
REQUISITOS CUMPRIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual objetivando a incorporação da vantagem pessoal denominada Estabilidade Econômica, no símbolo DAS-2C.

II. Questão em discussão

2. Em debate a definição sobre a existência de direito líquido e certo à incorporação da estabilidade econômica quando os requisitos temporais previstos na Lei Estadual n.º 6.677/1994 foram preenchidos antes da vigência da Lei Estadual n.º 13.471/2015 e Emenda Constitucional n.º 103/2019.

III. Razões de decidir

3. Demonstrado está que o servidor Impetrante exerceu cargos comissionados por mais de 15 anos até outubro de 2013, superando o decênio exigido pelo art. 92 da Lei Estadual n.º 6.677/1994, vigente à época.

4. A superveniência da Lei Estadual n.º 13.471/2015, que extinguiu a estabilidade econômica para novos servidores e criou regras de transição, não prejudica aqueles que já haviam implementado as condições sob a égide da lei anterior.

5. A vedação à incorporação de vantagens, trazida pelo § 9º, do art. 39 da Constituição Federal, incluído pela EC 103/2019, é excepcionada pelo art. 13 da mesma Emenda, que resguarda expressamente as incorporações cujos requisitos foram cumpridos até a data de sua entrada em vigor.

6. A tese defensiva do Estado, por sua vez, apresenta contradição, ao reconhecer a proteção do art. 13 da EC 103/2019 aos servidores que preencheram os requisitos antes da sua vigência, mas negar o direito ao Impetrante, cuja certidão funcional demonstra inequivocamente o cumprimento dos prazos legais desde outubro de 2013.

7. Caracterizada está, portanto, a violação ao direito líquido e certo que o Impetrante possui de incorporar a estabilidade econômica à sua remuneração, como vantagem pessoal,
seja em razão da previsão originária do art. 92, da Lei Estadual n.º 6.677/1994, mas também da
s normas
da Lei Estadual n.º 13.471/2015 e posterior Emenda Constitucional n.º 103/2019.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança concedida.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
C
R
F
B
/
19
88, art. 39, § 9º; EC 103/2019, art. 13; Lei Estadual 6.677/1994, art. 92; Lei Estadual 13.471/2015,
art. 2º
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA